Tribunal: TJMT
Processo: 1017699-43.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017699-43.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ANTONIA MARIA DOS SANTOS SALDANHA, RODOLFO LUIS DOS SANTOS SALDANHA, FABIANNE GESSIKA DOS SANTOS SALDANHA DIAS
AGRAVADO: LUIS ALBERTO SALDANHA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ANTONIA MARIA DOS SANTOS SALDANHA, RODOLFO LUIS DOS SANTOS SALDANHA e FABIANNE GESSIKA DOS SANTOS SALDANHA DIAS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Exoneração de Alimentos no 1023795-48.2019.811.0041, manejada por LUIS ALBERTO SALDANHA, indeferiu o pedido para que fosse determinado à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil o pagamento dos meses de Julho e Agosto a título de pensão alimentícia.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”)e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Na espécie, ao verificar a movimentação do processo, na origem, via sistema PJe, é possível observar que no dia 07.01.2020, as partes transigiram acerca do objeto da lide, sendo homologado a acordo e, por consequência, extinto o feito com resolução de mérito (id no 27810798).
Sendo assim, o presente recurso encontra-se prejudicado, uma vez que o interesse recursal restou fatalmente suprimido em decorrência da sentença, a qual, supervenientemente exauriu a pretensão dos agravantes.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. No caso em exame, houve a prolação de sentença na origem, sendo julgado improcedente o pedido formulado na inicial, com a revogação da tutela de urgência concedida, decisão que transitou em julgado em 04/04/2018. 2. Dessa forma, resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento, pela perda do seu objeto, uma vez que interposto em face da decisão que concedeu a antecipação de tutela. Recurso julgado prejudicado. (Agravo de Instrumento No 70076562164, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 25/04/2018)
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora